Tribunal: TJMT
Processo: 0002244-53.2018.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002244-53.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FEITOSA - CPF: 039.726.001-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA (VÍTIMA), JOSE FEITOSA - CPF: 039.726.001-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E

QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155 §§ 1o E 4o, I E II, DO CP) – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO DO MP
–
1.

CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
–
DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
2.

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
–

PEDIDOS PREJUDICADOS –
3.

RECURSO DESPROVIDO – DESCONFORMIDADE COM O PARECER DA PGJ
.

1.
No sistema processual penal pátrio, em atenção à Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovados os indícios materiais da existência do crime e sua autoria;

- Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do apelado na prática delitiva lhe imputada na denúncia, a manutenção de sua absolvição é medida que se impõe;

2. Mantida a absolvição, resta prejudicado dos pedidos de fixação da pena-base acima do mínimo e de aplicação da agravante da reincidência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
, contra sentença pela qual
José Feitosa
foi
absolvido
, por ausência de provas, em relação a prática do crime de
Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo
, previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, I e II, do CP.

Em suas razões, o
Parquet
almeja a condenação do apelado com base em sua confissão extrajudicial, corroborada, a seu ver, pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Requer, ainda, que uma das condenações de
José Feitosa
, que é multirreincidente, seja utilizada para majorar a pena-base, devendo, as demais, agravar a reprimenda na segunda fase dosimétrica (fls. 144/152).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (fls. 157/162).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo
provimento
do Recurso (fls.167/175):

“Apelação Criminal - Furto qualificado [art. 155, §§1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal] - absolvição, ante a aplicação do teor do art. 386, inciso V, do CPP - irresignação ministerial – 1. Pretendida condenação do apelado absolvido, sustentando-se a existência de provas robustas - procedência - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – confissão extrajudicial do apelado – existência de depoimentos judiciais ratificando a referida confissão – 2. Pleito de redimensionamento da pena nas duas primeiras etapas dosimétricas, de modo a valorar negativamente os maus antecedentes, bem como reconhecer a reincidência – possibilidade – existência de vários executivos de pena – condenações definitivas que poderão ser utilizados para reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência – reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na madrugada do dia 5 de fevereiro de 2018,
na Igreja Adventista do Sétimo Dia, situada na cidade de Nova Xavantina,
José Feitosa
, escalou o muro da Igreja, arrombou a janela dos fundos, adentrou no local e subtraiu um notebook da marca “HP”, avaliado em R$ 1.200,00, evadindo-se em seguida. Ato contínuo, ele vendeu o computador para terceiros não identificados (grupo de indígenas) pela quantia de R$ 50,00.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença absolutória alicerçada em suposta ausência de provas acerca da autoria delitiva.

Não conformado, o
Ministério Público
pugna pela reforma da referida decisão e a consequente condenação de
José Feitosa
nos termos da denúncia.
Requer, ainda, que uma das condenações do apelado, que já possui condenações penais anteriores e definitivas, seja utilizada para majorar a pena-base, devendo, as demais, agravar a reprimenda na segunda fase dosimétrica (fls. 144/152).

Razão não lhe assiste
.

A existência do crime de Furto majorado e qualificado em questão, inclusive, com vestígios materiais respectivos - materialidade -, exsurge do teor da Portaria de fls. 8/9; Boletim de Ocorrência de fls. 10/11; Auto de Verificação de Local de Delito de fls. 12/13; Auto de Avaliação Indireta fl. 24, além da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal, que demonstra à saciedade que o crime aconteceu no dia, hora e local mencionados na exordial acusatória.

Por outro lado, no que tange a autoria, não há, nos autos, provas suficientes para condenação. Explico.

Ao ser ouvido pela autoridade policial,
José Feitosa
confessou o Furto, afirmando que era madrugada quando ingressou na Igreja Adventista do Sétimo Dia pela janela e subtraiu um notebook, o qual, no decorrer do dia, vendeu a um grupo de indígenas por R$ 50,00 (fls. 18/19).

Em juízo, ele modificou tal versão esclarecendo que estava preso pela prática de um Roubo a residência (cuja autoria ele, inclusive, ele confirmou ao magistrado neste processo) quando comunicaram a ocorrência do Furto em comento. Disse que injustamente lhe atribuíram a prática deste crime, pois é contumaz no cometimento de delitos contra o patrimônio e que ele, por receio, acabou assumindo tal autoria. Asseverou que entre os objetos que vendeu a um grupo de indígenas não estava o computador subtraído da igreja, mas sim, os bens que retirou casa na qual entrou para roubar. (Mídia audiovisual consultada no processo de origem disponível no PJe de 1o Grau)

Também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a Investigadora de Polícia
Mariana Galassi Pavan
pontuou que estava de plantão na delegacia quando conduziram o apelado com alguns bens de origem suspeita e que ele confessou a prática do Furto do notebook de propriedade da Igreja Adventista do Sétimo, porém, o bem não foi encontrado. (Mídia audiovisual consultada no processo de origem disponível no PJe de 1o Grau).

Em regra, esse depoimento aliado à confissão extrajudicial do apelado seria suficiente para amparar o édito condenatório, em especial porque, segundo o
Enunciado Orientativo 8 da TCCRTJMT
, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Porém,
in casu
, tal raciocínio não se aplica, pois algumas peculiaridades me fazem ter dúvidas de que a
José Feitosa
seja o autor do delito apurado nos autos,
primeiro
: a
res furtiva
não foi apreendida em sua posse ou mesmo localizada;
segundo
: no local do crime nada foi encontrado que o apontasse como seu agente;
terceiro
: nenhuma testemunha o incrimina diretamente (a acusação se baseia, exclusivamente na confissão extrajudicial, colhida sem a presença de advogado e retificada em juízo);
quarto
: em juízo o apelado não se eximiu da culpa de crime mais grave (Roubo) apurado em outro processo, chegando a afirmar ao julgador, que confessou todos os delitos que perpetrou, não havendo motivos para negar este, caso o tivesse cometido.

Ora, conquanto não seja impossível que
José Feitosa
tenha furtado o notebook descrito na denúncia, o contexto dos autos incutem dúvida insuperável acerca da autoria delitiva,
razão pela qual, a manutenção de sua absolvição com base no axioma
in dubio pro reo
é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14a edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo
in dubio pro reo
. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

Diante do que foi exposto, em desconformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este Recurso de Apelação e
mantenho a absolvição
de
José Feitosa
em relação a autoria do crime de
Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo
, previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, I e II, do CP
; via de consequência, julgo prejudicado o exame dos pedidos de
fixação da pena-base acima do mínimo e de aplicação da agravante da reincidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022